Tribunal: TJDFT
Processo: 0750101-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750101-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSHIBAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JESSE RODRIGUES ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por por Sushibam Comércio de Alimentos Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora sobre veículo automotor e sobre direitos aquisitivos relativos a imóvel, sob o fundamento de inexistir comprovação de propriedade em nome do executado, ora agravado. A agravante sustenta que requereu a penhora de veículo, bem como dos direitos sobre imóvel oferecido pelo agravado em dação para quitação do débito, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens em nome dele. Afirma que, embora o veículo esteja registrado em nome de terceiro, o agravado detém sua posse e plenos poderes de disposição por força de procuração pública com cláusula in rem suam, que equivale à tradição e confere natureza de negócio jurídico translativo nos termos do art. 685 do Código Civil. Argumenta que não requereu a penhora da propriedade plena do imóvel, mas sim dos direitos aquisitivos que o agravado possui sobre o bem, modalidade prevista no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. Alega que a oferta do imóvel em dação constitui prova inequívoca da existência desses direitos. Cita julgado em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata expedição de ordem de penhora sobre o veículo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para deferir em definitivo a penhora sobre o veículo e sobre os direitos sobre o imóvel. Preparo efetuado (id 78378688). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 789 do Código de Processo Civil determina que a execução deve recair sobre bens do devedor. A constrição de bens de terceiros viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. O veículo indicado está registrado em nome de terceiro. A agravante sustenta que o executado possui procuração pública com cláusula in rem suam, que lhe confere poderes para alienar o bem. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a procuração em causa própria (in rem suam) é um negócio jurídico unilateral, que confere ao outorgado o poder de dispor sobre determinado bem ou direito, mas não implica, por si só, a cessão de direitos ou a transferência da propriedade. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. (...) 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas. 5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. (...) (REsp n. 1.962.366/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/2/2023, DJe: 2/3/2023) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE REPRESENTAÇÃO DO OUTORGADO, EM SEU PRÓPRIO INTERESSE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS REAIS OU PESSOAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS NECESSÁRIOS SUPERVENIENTES NEGÓCIOS OBRIGACIONAIS OU DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COM USO DA PROCURAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE ERRO, DOLO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE. INVIABILIDADE LÓGICA. CAUSA DE PEDIR APONTANDO QUE OS NEGÓCIOS TRANSLATIVOS DE PROPRIEDADE FORAM EM CONLUIO ENTRE OS RÉUS, PARA LESIONAR A PARTE AUTORA. PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL, SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA DESSA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A procuração é negócio jurídico unilateral; o mandato, contrato que é, apresenta-se como negócio jurídico geneticamente bilateral. De um lado, há uma única declaração jurídico-negocial; de outro, duas declarações jurídico-negociais que se conjugam por serem congruentes quanto aos meios e convergentes quanto aos fins. Por conseguinte, muito embora o nome do outorgado conste do instrumento de procuração, ele não é figurante, pois o negócio jurídico é unilateral. 2. A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. Tal poder atuará como fator de eficácia de eventual negócio jurídico de disposição que vier a ser celebrado. Contudo, até que isso ocorra, o outorgante permanece sendo titular do direito (real ou pessoal) objeto da procuração, já o outorgado apenas titular do poder de dispor desse direito, sem constituir o instrumento, por si só, título translativo de propriedade. (...) (REsp n. 1.345.170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4/5/2021, DJe: 17/6/2021) A procuração em causa própria não se equipara à transferência formal da propriedade e não substitui o registro público exigido para a transferência desta. O outorgante continua a ser dono até que o registro formal da transferência da titularidade do bem seja efetuado. Para veículos, a transferência depende do registro no órgão competente (art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro). Para imóveis, o art. 1.245 do Código Civil exige registro no Cartório de Registro de Imóveis. A mera existência de procuração em causa própria não torna o bem parte do patrimônio do agravado para fins de penhora. A penhora de direitos aquisitivos prevista no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil exige prova inequívoca da titularidade. A análise dos autos demonstra que não há registro em nome do agravado. A simples oferta do bem em dação, sem contrato formal ou averbação, não comprova direito penhorável. O cumprimento de sentença deve estar respaldado nos comandos do título executivo judicial. O art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, protege a coisa julgada contra qualquer tentativa de modificação fora das hipóteses legais, o que garante segurança jurídica. Os arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil reforçam essa proteção: a decisão de mérito, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível, tem força de lei entre as partes, vincula apenas quem participou do processo e impede rediscussão de argumentos que poderiam ter sido apresentados. A execução judicial só pode atingir bens que comprovadamente pertencem ao devedor, ou seja, aqueles que estão formalmente registrados em seu nome ou cuja titularidade esteja claramente demonstrada. Não basta apresentar indícios, como uma procuração ou um contrato não registrado, porque esses instrumentos não têm eficácia translativa perante os registros competentes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator